Tribunal: STF
Processo: Rcl 64128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 6.492/DF, Nº 6.536/DF, Nº 6.583/DF E Nº 6.882/DF. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.  ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Sanesalto Saneamento S.A., contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1003043-33.2022.8.26.0526, pelo qual teria sido inobservado o que decidido nas ADIs nº 6.492/DF, nº 6.536/DF, nº 6.583/DF e nº 6.882/DF, assim como violado o artigo 97 da Constituição da República e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

2.	Em apertada síntese, a reclamante alega que celebrou contrato de concessão com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), tendo se sub-rogado nos direitos e obrigações do Município de Salto/SP. Aduz que “o Município notificou a Concessionária para que revertesse “imediatamente” os bens e direitos da Concessão, suscitando que o advento do termo contratual teria supostamente ocorrido em dezembro de 2021”. Entretanto, alega que a concessão teria sido prorrogada até agosto de 2032, tendo em vista o processo de reequilíbrio financeiro conduzido pela Fundação Getúlio Vargas.

3.	Narra que, em virtude da controvérsia quanto ao termo contratual, impetrou mandado de segurança em desfavor do prefeito do Município de Salto/SP, o qual foi denegado sob o fundamento de que a aferição de desequilíbrio exige prova pericial, incompatível com o writ.

4.	Em virtude disso, noticia que ajuizou ação de procedimento comum, na qual postulou, verbis:

“(i) ‘seja reconhecido e declarado o direito da Autora de cumprir o Contrato até o seu termo final, em agosto de 2032’ (‘Pedido Declaratório’);
(ii) ‘seja reconhecido e declarado o direito da Autora à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato’;
(iii) ‘sejam condenadas as Rés a promover a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, mediante revisão da tarifa, pagamento de indenização, prorrogação de prazo ou quaisquer outras medidas idôneas, a fim de neutralizar o valor do desequilíbrio existente, a ser apurado durante a fase de liquidação de sentença’;
(iv) “sejam condenados Município e SAAE a se abster de realizar quaisquer atos voltados à transferência dos Serviços para outro prestador – seja o próprio SAAE, seja entidade terceira – antes de cumprida a condição prevista no art. 42, § 5º da Lei Federal nº 11.445/2007, correspondente ao pagamento da indenização pelos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, em valor a ser apurado na fase de liquidação de sentença’; e
(v)  seja reconhecido o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato especificamente em razão (a) da suspensão e da não aplicação dos reajustes tarifários entre 2019 e maio de 2022; e (b) da redução do volume de esgoto faturado, decorrente de falta de investimentos por parte do SAAE.” (e-doc. 1, p. 3-4)

5.	Em relação a esse processo, afirma que o juízo proferiu sentença acolhendo a ilegitimidade passiva do Município e da Ares-PCJ, bem como julgou antecipadamente a lide, sem propiciar a dilação probatória. Quanto ao pedido declaratório, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Com relação aos pedidos indenizatórios, informa que a sentença os julgou parcialmente procedentes, nos seguintes termos: “(i) acolheu o pedido de indenização pelo desequilíbrio econômico-financeiro causado pela suspensão dos reajustes tarifários; (ii) julgou improcedente o pedido de indenização pelo desequilíbrio econômico-financeiro causado pela redução do volume de esgoto faturado; e (iii) julgou procedente o pedido de recomposição dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, reconhecendo que ‘deverá ser observado o que dispõe o art. 35, § 4º, da Lei 8987/95, c.c. art. 42, § 5º, da Lei 11.445/2007’. (...)” (e-doc. 1, p. 4).

6.	Prossegue dizendo que, em face dos recursos interpostos, a 13ª Câmara de Direito Público do TJSP negou provimento às apelações da Sanesalto e do Município, porém deu parcial provimento ao recurso do SAAE e ao reexame necessário. Informa que foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, sem que fossem saneados os alegados vícios.

7.	Defende que teria sido desrespeitado o § 5º do art. 42 da Lei nº 11.445, de 2007, inserido pela Lei nº 14.026, de 2020, porquanto o TJSP teria autorizado a retomada da concessão sem o pagamento prévio da indenização, sustentando que “mostra-se impertinente, contudo, acolher a pretensão autoral de ser a transferência de serviços condicionada ao pagamento da indenização, ainda pendente de regular liquidação”. Assim, conclui que o TJSP teria violado os acórdãos do STF apontados como paradigmas, proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, além de contrariar o artigo 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10, eis que teria havido o afastamento das diretrizes legais sem a correlata declaração de inconstitucionalidade.

8.	Assevera ser imprescindível a concessão de tutela de urgência, na medida em que inegável a plausibilidade da reclamação em virtude da violação aos julgados proferidos em sede de controle de constitucionalidade. Quanto ao periculum in mora, aponta a iminente retomada da concessão, noticiada por meio de notificação e por atos de constrangimento de representantes do SAAE e da Guarda Civil Municipal na sede administrativa da reclamante, promovidas após a edição do decreto municipal editado para os citados fins. 

9.	Enumera diversas razões pelas quais conclui ser necessária a imediata concessão da liminar, destacando que “os danos advindos da retomada dos serviços pelo SAAE não afetariam apenas a Sanesalto, mas, principalmente, os usuários finais, uma vez que que o SAAE não tem condições técnicas ou financeiras de operar os sistemas de esgotamento sanitário no Município, especialmente em tão curto espaço de tempo” (e-doc. 1, p. 18-19).

10.	Desse modo, almeja a concessão, em caráter liminar, do pedido de tutela provisória de urgência para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e, ao final, pleiteia a procedência do pedido contido na reclamação para cassar a decisão reclamada.

11.	Em decorrência do pedido de tutela de urgência, determinei a requisição de informações prévias (i) do órgão judicial reclamado e (ii) da parte beneficiária, a serem prestadas no prazo de 72 (setenta e duas) horas. As informações do TJSP aportaram aos autos, sendo que as reputo suficientes para fins da presente decisão.

É o relatório.

Decido.

12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

14.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

15.	Consoante relatado, a presente reclamação foi proposta contra julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exarado no Processo nº 1003043- 33.2022.8.26.0526, o qual ostenta a seguinte ementa:

“Processual Civil. Nulidade de sentença. Cerceamento de prova. Inocorrência. Prova documental suficiente a legitimar o julgamento antecipado.
Processual Civil. Ilegitimidade de parte da Agência Reguladora (ARES-PCJ) e do Município de Salto. Pertinência subjetiva do SAAE-Salto, ante sub-rogação da autarquia nos direitos e deveres do contrato.
Ação de procedimento comum. Contrato de Concessão 05/1996, firmado para prestação de serviços de tratamento de esgotos em Salto/SP. Prorrogação contratual. Questão sobre termos inicial e final do contrato resolvida no MS 1000410-49.2022.8.26.0526. Indenizações. Pertinência, quanto a reajustes temporariamente suspensos. Além, investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, que também devem ser indenizados. Descabimento, contudo, de condicionar transferência dos serviços ao pagamento da indenização, ainda pendente de liquidação. Entendimento no E. Superior Tribunal de Justiça. Isenção de taxa judiciária ao réu SAAE, autarquia municipal. Cabimento. Artigo 6º da Lei Estadual 11.608/2003. Verba honorária. Sentença ilíquida. Definição dos percentuais somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil.
Desprovidas as apelações da autora e do Município, dá-se parcial provimento à do SAAE e ao reexame necessário.” (e-doc. 57, p. 3-4; grifo acrescido)

16.	Alega-se, no caso, contrariedade às decisões proferidas nas ADIs nº 6.492/DF, nº 6.536/DF, nº 6.583/DF e nº 6.882/DF. Esses processos, julgados em conjunto, receberam a seguinte ementa:

“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.492, 6.536, 6.583 E 6.882. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. LEI 14.026/2020. ATUALIZAÇÃO DO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO. RENOVAÇÃO EM QUATRO LEIS FEDERAIS – NA LEI 9.984/2000, QUE INSTITUIU A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA); NA LEI 10.768/2003, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO FUNCIONAL DA ANA; NA LEI 11.107/2005, A LEI DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS; E, PRINCIPALMENTE, NA LEI 11.445/2007, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O SANEAMENTO BÁSICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. MÉRITO. QUATRO PREMISSAS TEÓRICAS. (A) DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO. (B) FUNCIONALIDADE E ATRIBUTOS ECONÔMICOS DO SANEAMENTO. (C) REALIDADE BRASILEIRA À LUZ DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 11.445/2007. DESATENDIMENTO ÀS ESSENCIALIDADES SANITÁRIAS. (D) OBJETIVOS SETORIAIS DA LEI 14.026/2020. TEMÁTICAS APRECIADAS. PRIMEIRO PILAR DA LEI 14.026/2020. (1) OS INSTRUMENTOS DE PRESTAÇÃO REGIONALIZADA VERSUS A AUTONOMIA POLÍTICA E FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE DOS INSTITUTOS LEGAIS DE COOPERAÇÃO. SEGUNDO PILAR DA LEI 14.026/2020. (2) A MODELAGEM CONTRATUAL QUE DETERMINOU A CONCESSÃO OBRIGATÓRIA E, AO MESMO TEMPO, A VEDAÇÃO AO CONTRATO DE PROGRAMA. CONTRAPONTOS: “ESVAZIAMENTO” DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS E DESRESPEITO A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. DEFASAGEM E ACOMODAÇÃO GERADAS PELO CONTRATO DE PROGRAMA. TERCEIRO PILAR DA LEI 14.026/2020. (3) O ROBUSTECIMENTO DA INSTÂNCIA FEDERAL PARA A COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO. ALEGAÇÕES: VÍCIO FORMAL ORIGINÁRIO NA ATRIBUIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FISCALIZATÓRIAS E SANCIONADORAS À AGÊNCIA; E ABUSO DE PODER NO PROCEDIMENTO CONDICIONANTE À ELEGIBILIDADE PARA AS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. IMPROCEDÊNCIA. CONSIDERAÇÕES SOBRE A TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA, EM FACE DOS ARTS. 13 E 14 DA LEI 14.026/2020. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDAS E, NO MÉRITO, JULGADAS IMPROCEDENTES.“
(ADI nº 6.492/DF, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/12/2021, p. 25/05/2022). 

17.	Como se extrai do acórdão, os dispositivos legais impugnados nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade tiveram sua constitucionalidade reconhecida pela Suprema Corte.

18.	Prima facie, cumpre ressaltar que a legislação, cuja constitucionalidade foi declarada, estabelece os princípios fundamentais no art. 2º da Lei nº 11.445, de 2007, atualmente com a redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020. A norma prioriza a universalização do acesso e a efetiva prestação do serviço, aumentando a concorrência no setor, e garantindo às autoridades maior autonomia para equacionar desequilíbrios, inclusive não promovendo as prorrogações contratuais.

19.	Pontualmente, o reclamante questiona que a solução emprestada ao caso concreto pelo TJSP vulneraria o acórdão do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, apesar de garantir a indenização referente aos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, o órgão judicial reclamado concluiu pela improcedência do pleito de condicionar a transferência dos serviços ao pagamento prévio, ainda pendente de liquidação.

20.	Ocorre que o detido exame do acórdão apontado como paradigma, no que tange ao dispositivo objeto da presente reclamação (§ 5º do art. 42 da Lei nº 11.445, de 2007, incluído pela Lei nº 14.026, de 2020), me conduz à conclusão de que o debate acerca da constitucionalidade das leis não incluiu, de modo direto, a indenização prévia como requisito imprescindível para a transferência (ou retomada) dos serviços. O dispositivo prevê, é verdade, que a transferência de qualquer ativo ao novo titular dos serviços de saneamento básico garantirá ao antigo concessionário o direito à indenização correspondente, conforme regulado na lei impugnada. Vejamos:

“Art. 42.  
(...)
§ 5º A transferência de serviços de um prestador para outro será condicionada, em qualquer hipótese, à indenização dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, nos termos da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, facultado ao titular atribuir ao prestador que assumirá o serviço a responsabilidade por seu pagamento.“ 

21.	Como se observa, em relação ao ponto em discussão, o dispositivo faz remissão aos termos da Lei nº 8.987, de 13/02/1995.

22.	Pois bem. O art. 35, § 2º, da Lei nº 8.987, de 1995, preconiza que “extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários”; o § 3º do art. 35 prevê que “a assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis”; e o § 4º do art. 35 preleciona que, nos casos de reversão pelo advento do termo contratual ou de encampação, o poder concedente deverá proceder antecipadamente “aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária”.

23.	Reitero, contudo, que não é possível depreender desse conjunto de normas – e tampouco do julgado apontado como paradigma – que a ocupação deva ser necessariamente precedida de indenização. Embora a indenização seja devida, cumpre lembrar que, por se tratar de serviço essencial, revela-se imperativa a imediata assunção do serviço pela Administração, sem solução de continuidade no seu fornecimento aos usuários.

24.	Mesmo porque, em muitos casos, o quantum indenizatório dependerá de prévia liquidação, mediante apuração específica, realização de perícias etc., o que é incompatível com a leitura conferida pela parte reclamante. Logo, a decisão impugnada se adéqua aos objetivos da lei, porquanto a agilidade na transferência dos serviços está alinhada aos princípios da universalização do acesso e da efetiva prestação do serviço.

25.	Foram exatamente nesse sentido as informações prestadas pelo TJSP. Confira-se o seguinte excerto:

“Por outra, trata-se de questão jurisdicional, sobre entendimento quanto a ser (im)pertinente condicionar transferência de serviço público concedido a prévia indenização, situação antes analisada sob prudência do Julgador, à luz do caso concreto trazido à apreciação e julgamento, em que, como já dito e repetido, houve conclusão sobre extinção do contrato por decurso de prazo. 
Foi determinada, ainda, a quantificação do montante devido a título de indenização mediante levantamentos e avaliações em liquidação, também a mostrar ser descabida a pretensão de, por intermédio da reclamação, buscar adequar a linha de interpretação dos julgadores do caso concreto ao pretendido pela reclamante, e, mudando o que necessário for, a Reclamação objetiva a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal ou à garantia da autoridade de suas decisões (CF, art. 102, I, ‘l’ e Lei nº 8.038/90, art. 13): não ao suprimento de eventual divergência jurisprudencial, tampouco reparo de suposto erro de julgamento, por parte dos órgãos fracionários da Corte (Rcl 1639-AgR, rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, j. 21.09.2000, DJ 24.11.2000).
Acrescento que, nada obstante a previsão do artigo 42, § 5º da Lei Federal 11.445/2007, dita como violada, tenha tido sua inconstitucionalidade afastada no julgamento das ADIs 6492, 6536, 6583 e 6882, não é possível condicionar transferência dos serviços no caso sob análise ante inexistência de provas sobre quantificação do montante devido a título de indenização, que sequer se demonstrou existente, por ora, devendo prevalecer o já mencionado princípio da continuidade dos serviços públicos.” (e-doc. 64, p. 6-7; grifos nossos)

26.	Desse modo, não vislumbro estrita aderência entre o que decidido nas ADIs nº 6.492/DF, nº 6.536/DF, nº 6.583/DF e nº 6.882/DF e os fundamentos adotados na decisão reclamada. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
1. Ausente a necessária aderência entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma invocado – ADC 16, uma vez que os fundamentos do acórdão reclamado não dizem com a responsabilização fulcrada no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(AgR na Rcl nº 23.392/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019; grifos acrescidos)
 
Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos acrescidos)

27.	Superado o primeiro argumento, cumpre tratar da alegação de descumprimento do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

28.	Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, identifica-se, de plano, que não há como apontar a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de normas. Assim, verifica-se, novamente, a ausência de estrita aderência, sendo inadmissível o processamento de reclamação tendo como paradigma o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

29.	Quanto ao ponto, o TJSP assim se pronunciou (e-doc. 64, p. 7):

“E, tal qual pontuei por ocasião da análise dos embargos de declaração, pondero inexistir ofensa à cláusula de reserva de plenário na hipótese, pois, por óbvio, O verbete vinculante 10 das Súmulas do Supremo não alcança situações jurídicas em que o órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal (Rcl 10.865 AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 27-2-2014, P, DJE de 31-3-2014), e, demais disso, A simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza, apenas por isso, violação da orientação firmada pelo STF. Para caracterização da contrariedade à Súmula Vinculante 10, do STF, é necessário que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal tomada como base dos argumentos expostos na ação e a Constituição (Rcl 6.944, rel. min. Cármen Lúcia, j. 23-6-2010, P, DJE de 13-8-2010).”

30.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustra o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. 
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022).

31.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator